Tribunal: CARF
Processo: 13642.720253/2012-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13642.720253/2012-31
ACÓRDÃO
2002-009.681 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LUDMILA LEITE SANTANNA VAZ DE MELLO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ERRO DE FATO. COMPROVAÇÃO.
Fica caracterizado o erro de fato quando o sujeito passivo demonstra
cabalmente o engano cometido.
A revisão de ofício de dados informados em DAA poderá ser acatada
quando comprovada nos autos, com documentos hábeis e idôneos, a
hipótese de erro.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para cancelar parcialmente a infração
de omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica no valor de R$ 15.267,72.

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral(substituto[a] integral), Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas
de Souza Costa, Rafael de Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Fl. 47
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.681 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13642.720253/2012-31
2
RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Lavrou-se Notificação de Lançamento (fls. 4-9) relativa ao Imposto de Renda
Pessoa Física – IRPF, ano-calendário de 2009, para exigência de imposto
suplementar no valor original de R$ 1.118,33, com incidência de multa de ofício e
juros de mora.
Motivaram o lançamento:
· Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica. Valor: R$ 19.100,62,
com compensação de IRRF no valor de R$ 199,03. Fonte pagadora: Universidade
Federal de Juiz de Fora – UFJF, CNPJ no 21.195.755/0002-40.
· Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte. Glosa do valor
de R$ 158,37 (R$ 199,03 - R$ 40,66). Fonte pagadora: Universidade Federal de
Minas Gerais, CNPJ no 17.217.985/0034-72.
A contribuinte apresentou a impugnação de fls. 2-3, na qual reconhece que
cometeu erros nas informações prestadas à Receita Federal e solicita a retificação
de ofício da sua Declaração de Ajuste Anual 2010/2009 (fls. 13-17).
Posteriormente, junta os documentos de fls. 23-26 (declaração de residência
médica, comprovante de rendimentos e fichas financeiras de 2009).
É o relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 17/09/2014, a qual julgou a
impugnação improcedente, o sujeito passivo interpôs, em 24/09/2014, Recurso Voluntário,
alegando, em apertada síntese, que:
a) possibilidade de retificação da declaração para ajustar à realidade fática
b) erro de preenchimento da declaração - os rendimentos tributáveis estão
comprovados pelos documentos juntados aos autos
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcelo de Sousa Sateles, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Fl. 48
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.681 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13642.720253/2012-31
3
O litígio recai sobre a infração de omissão de rendimentos recebidos da
Universidade Federal de Juiz de Fora, no valor de R$ 19.100,62, e compensação indevida de
imposto de renda retido na fonte de R$ 158,37 (Universidade Federal de Minas Gerais).
Compulsando os autos, constata-se que a contribuinte cometeu um erro de fato,
quando do preenchimento de sua Declaração de Ajuste Anual (fls. 13/17), pois declarou os
rendimentos recebidos da fonte pagadora Universidade Federal de Juiz de Fora (CNPJ
21.195.755/002-40) em nome da Universidade Federal de Minas Gerais (CNPJ 17.217.985/0034-
72), no valor de R$ 19.100,62 e IRRF de R$ 199,03.
Por outro lado, a contribuinte deixou de declarar corretamente os rendimentos
recebidos da Universidade Federal de Minas Gerais (CNPJ 17.217.985/0034-72), no valor de R$
3.832,90 (fl. 12).
Nesse sentido, entendo que para corrigir o erro de fato alegado pela contribuinte
deve-se alterar a infração de omissão de rendimentos de rendimentos recebidos de R$ 19.100,62
para R$ 3.832,90, pois a contribuinte deixou de declarar o rendimento recebido da Universidade
Federal de Minas Gerais (CNPJ 17.217.985/0034-72), quando declarou erroneamente os
rendimentos recebidos da Universidade Federal de Juiz de Fora.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dou-lhe
parcial provimento para cancelar parcialmente a infração de omissão de rendimentos recebidos
de pessoa jurídica no valor de R$ 15.267,72.
Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles

Fl. 49
DF CARF MF
Original